Tribunal: TJDFT
Processo: 0747117-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE VALORES. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA PARA A CONTA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O advogado regularmente constituído nos autos, cuja procuração contempla poderes especiais para receber e dar quitação, tem direito à expedição de alvará em seu próprio nome para levantamento das quantias depositadas em juízo em favor do seu cliente.
2. O art. 906, parágrafo único, do CPC permite a substituição do alvará de levantamento de valores pela transferência eletrônica para a conta bancária indicada pelo credor.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.